Tribunal: TJSP
Processo: 2102233-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Limitação dos bens penhorados – Deferimento parcial em primeiro grau – Inconformismo da executada, sob a arguição de persistência do excesso de penhora, e onerosidade excessiva ao devedor – Impertinência – Avaliações constantes nos autos indicativas de que
os bens penhorados não excedem o valor que vem sendo executado – Hipótese, ademais, em que a menor

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Limitação dos bens penhorados – Deferimento parcial em primeiro grau – Inconformismo da executada, sob a arguição de persistência do excesso de penhora, e onerosidade excessiva ao devedor – Impertinência – Avaliações constantes nos autos indicativas de que
os bens penhorados não excedem o valor que vem sendo executado – Hipótese, ademais, em que a menor onerosidade ao devedor prevista no art. 805 do CPC deve ser harmonizada com a efetividade da execução (art. 797 do CPC) – Mantidas as indisponibilidades – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102233-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HENRIQUE
FERREIRA VILLARES, são agravados ALEX SANDER SCHROEDER DE BARROS,
AC&K BERNA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA GLOBAL LTDA., LYGIA FERREIRA
VILLARES, CARLOS FERREIRA VILLARES e ALFREDO FERREIRA VILLARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102233-80.2019.8.26.0000 -Voto no 37.805
2
VOTO No
: 37.805 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2102233-80.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE.
: HENRIQUE FERREIRA VILLARES
AGDO .
: ALEX SANDER SCHROEDER DE BARROS
INTERDOS. : AC & K BERNA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA GLOBAL LTDA.
E MC CAMARGO ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Limitação dos bens
penhorados
Deferimento parcial em primeiro grau

Inconformismo da executada, sob a arguição de persistência
do excesso de penhora, e onerosidade excessiva ao devedor
Impertinência Avaliações constantes nos autos indicativas de
que
os bens penhorados não excedem o valor que vem sendo
executado Hipótese, ademais, em que a menor onerosidade
ao devedor prevista no art. 805 do CPC deve ser harmonizada
com a efetividade da execução (art. 797 do CPC) Mantidas as
indisponibilidades Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Henrique
Ferreira Villares dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. André
Pereira de Souza, MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível da Comarca de
Campinas, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por Sr. Alex Sander
Schroeder de Barros.
A r. decisão agravada dispôs sobre a limitação da penhor
com os seguintes fundamentos (fl. 905-906 na Origem):
1. Fls. 304/305, e docs.: O artigo 805, do CPC prevê o princípio
da menor onerosidade da execução. E, ao analisar as avaliações
dos imóveis que foram objeto de constrição nestes autos, verifico
que não há justificativa para a manutenção do bloqueio sobre
todos os imóveis, em prejuízo aos condôminos. Assim, determino
a manutenção da indisponibilidade dos bens indicados no item
01 - apartamento no 606, do Conjunto Residencial Suíço, Situado
na Avenida Paulista, 671, SP, avaliado em R$ 350.000,00 -
matrícula no 152.964, do 4o Oficial do Registro de Imóveis de São
Paulo; 04 - conjuntos 1.214, 1.215, 1;216, e 1.217, do 12o andar, e
três vagas de garagem do Edifício Barão de Christina, Bela
Vista, SP - R$ 1.550,00 - matrículas no 10.730, 10.731, 10732,
10.733, 10.734, do 4o Oficial de Registro de Imóveis de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102233-80.2019.8.26.0000 -Voto no 37.805
3
Paulo; 05 - Apartamento no 12, situado na Rua Santa Clara, 965,
Vila Adyana, São José dos Campos - R$ 530.000,00 - matrícula
no 109.054, ficha 01, do Registro de Imóveis e Anexos de São
José dos Campos; 06 - casa situada no Conjunto Residencial
Chácara dos Eucaliptos, rua dois, 10, São José dos Campos - R$
1.730.000,00 - matrícula no 29.046, folha 1, do Registro de
Imóveis e Anexos de São José dos Campos.
2. Determino o levantamento da ordem de indisponibilidade,
pelo sistema Arisp, com relação aos demais imóveis que foram
objeto de constrição, salvo os acima indicados, que permanecerão
indisponíveis, com a finalidade de garantir o débito aqui
executado. Caso haja necessidade de recolhimento de taxas ou
custas para o levantamento das indisponibilidades dos demais
imóveis, deverá ser objeto de ato ordinatório, determinando que
a parte requerente indicada na petição de fls. 304/305 as
recolha, para posterior cumprimento. [..]
Em razões recursais, o exequente defende que a decisão
agravada está parcialmente equivocada, pois (a) foi omissa no que se refere aos
bens móveis do recorrente, não podendo ser mantida sua restrição por implicar
em prejuízo desproporcional; (b) manteve o excesso de execução; (c)
desconsiderou consenso existente nos autos quanto à suficiência do bloqueio de
apenas um imóvel de maior valor; e (d) não levou em consideração que a
execução deve tramitar sob o parâmetro estabelecido pelo art. 805 do CPC, de
menor onerosidade para o devedor (fl. 1-12).
Resposta do agravado em fl. 72-83, pugnando pela
manutenção do entendimento singular, pois condizente com a realidade fática
analisada no cumprimento de sentença, e com a efetividade do processo
executivo.
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual
anexada.
É o relatório.
Não se vislumbra o excesso de penhora indicado pelo
executado, e nem qualquer outro equívoco nas disposições apresentadas pelo
Juízo singular na decisão agravada.
Observa-se que, no contexto da prolação da decisão
agravada, o demonstrativo de débito mais atualizado apresentado nos autos
pelo exequente datava de julho de 2018, e indicava o valor de R$ 2.508.344,46
(fl. 300 na Origem).
Com este parâmetro e levando também em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102233-80.2019.8.26.0000 -Voto no 37.805
4
estudo técnico apresentado a partir de fl. 304, o Juízo singular lançou o
entendimento recorrido, eliminando o excesso de penhora vislumbrado na
ocasião.
Ressalte-se que, em fl. 904 na Origem, o executado
concordou expressamente “com todas as avaliações constantes nos autos”, e
delas são extraídos os seguintes valores para cada um dos imóveis cuja
constrição se manteve com a decisão agravada:
- Apartamento descrito no item 01: Fração pertencente ao
executado indicada em R$ 16,67%, com valor de avaliação em R$
58.345,00 (fl. 310);
- Conjuntos e vagas de garagem descritas no item 04: Fração
pertencente ao executado indicada em R$ 16,67%, com valor de
avaliação em 258.385,00 (fl. 311);
- Apartamento descrito no item 05: Titularidade integral do
executado, com valor de avaliação em R$ 530.000,00 (fl. 311);
- Casa descrita no item 06: Titularidade integral do executado,
com valor de avaliação em R$ 1.730.000,00 (fl. 311).
Somados, os bens indicados corresponderiam ao montante
total de R$ 2.576.730,00, pouco superior ao débito indicado ainda em julho de
2018 (R$ 2.508.344,46 fl. 300).
A pequena diferença existente não admite a constatação de
excesso de penhora, entretanto, pois além de não se poder afirmar com
precisão que este será o montante efetivamente levantado em eventual
alienação judicial dos bens, observa-se em fl. 982 na Origem que, em setembro
de 2019, o exequente apresentou nova planilha débito, e o montante atualizado
aponta o débito em R$ 3.613.824,21.
Embora o valor executado ainda não tenha sido
homologado de forma definitiva pelo Juízo, até que se tenha essa definição
afigura-se prudente a manutenção das constrições dos imóveis indicados na
decisão agravada, e dos bens móveis também mencionados nas razões
recursais.
Em que pese não se tenha nos autos valor preciso indicado
para os automóveis, ante a desproporção dos valores dos imóveis penhorados
(R$ 2.576.730,00) e o montante mais atual do débito (R$ 3.613.824,21),
também não há que se falar em levantamento das constrições dos veículos.
Acrescente-se, ainda, que em razões recursais o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102233-80.2019.8.26.0000 -Voto no 37.805
5
busca desconstituir a penhora com o argumento de que um só imóvel não
indicado pelo Juízo seria suficiente a garantir toda a execução e que, ante a
concordância entre as partes, deve haver a substituição em benefício do credor,
sob a proteção do art. 805 do Código de Processo Civil.
Este argumento igualmente não procede.
O bem em referência seria o imóvel registrado em São
Bernardo do Campo, constante no item 10 do estudo técnico de fl. 306, que
atribui ao executado somente 3,67% de direitos sobre o bem, em valor estimado
em R$ 2.385.500,00, muito inferior ao que está sendo discutido na demanda no
contexto atual.
Ademais, mera interpretação da impugnação lançada em
contraminuta demonstra que não existe o consenso mencionado nas razões
recursais, pois a defesa do exequente é enfática quanto à insuficiência do bem
indicado pelo agravante.
Por fim, há de ser mencionado que não prevalece a
interpretação estrita conferida pelo executado ao art. 805 do Código de
Processo Civil, pois embora o dispositivo discipline que a execução se faça pelo
modo menos gravoso ao devedor, sua aplicação não prescinde da interpretação
conjunta com o art. 797 do CPC e da necessária observância ao princípio maior
da efetividade da execução.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade precedida de cautelar de sustação de protesto
Cumprimento de sentença de honorários de sucumbência
devidos ao patrono da ré Pretensão à penhora de direitos do
agravado sobre os imóveis matrículas 52.514 e 33.855 do 2o RI
de Jundiaí Possibilidade Inteligência do art. 835, XII do CPC
O princípio da menor onerosidade previsto pelo art. 805 do
CPC deve harmonizar-se com a efetividade da execução

Alternativa mais eficaz e menos onerosa deve ser indicada pelo
executado (arts. 805, parágrafo único, 829, §2o, todos tdo NCPC)
Decisão reformada Recurso provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207267-44.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL Ação de cobrança de
alugueis e encargos Agravo de Instrumento tirado contra a
decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de
substituição dos dois imóveis penhorados, pela nua-propriedade
de um imóvel gravado com usufruto vitalício para terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102233-80.2019.8.26.0000 -Voto no 37.805
6
Posicionamento "a quo" acertado
Atualmente, dentro da
sistemática referente às execuções de modo geral, busca-se a
efetividade do processo - Importante ressaltar que, maior do que
o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, "caput"
do CPC/15), é o princípio previsto pelo art. 797, "caput" do
mesmo diploma processual, que estabelece que a execução deve
se realizar no interesse do exequente - A indicação à penhora da
nua-propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício,
embora menos onerosa para a codevedora, é certo que será
menos eficaz e menos interessante para as exequentes, que
deverão respeitar a vitaliciedade do usufruto - R. decisão
guerreada mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199751-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA - MENOR
ONEROSIDADE
NECESSÁRIA PROVA DA EFICÁCIA

REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO RECUSA DO CREDOR
- Princípio da menor onerosidade interpretado à luz do princípio
da efetividade da execução não basta a menor onerosidade,
exigida prova da "maior eficácia" do bem ofertado (art. 805,
parágrafo único, do NCPC), descabido impor ao exequente a
substituição da constrição se não preenchidos os requisitos
legais (artigos 847 e ss. do NCPC); - Além da ordem de
preferência (art. 835, do Novo Código de Processo Civil),
iterativa jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o credor pode recusar os bens
ofertados, se forem de "difícil comercialização". - No caso foi
indicado um imóvel (fazenda) situado em outro Estado

expressa recusa do credor. RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168532-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).
Não há, portanto, o que ser alterado no entendimento
singular, ficando mantidas as indisponibilidades de bens determinadas em
primeiro grau.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se ao r. decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102233-80.2019.8.26.0000 -Voto no 37.805
7
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR